Tribunal: TJPA
Processo: 0807441-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807441-12.2017.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARA HELENA FRANCO MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Versam os presentes autos sobre
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital que concedeu a segurança nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por Mara Helena Franco Meireles em face do ora apelante.

Na exordial (id.3402149), a impetrante informou que é funcionária pública efetiva do Município de Belém desde dezembro de 2002, exercendo suas funções no Hospital de Pronto Socorro Municipal de Belém - HPSM-Humberto Maradei Pereira.

Aduziu que faz jus ao abono HPSM-HMP, referente ao acréscimo por atendimento ambulatorial e hospitalar devido aos servidores lotados nos Hospitais de Pronto Socorro Municipal de Belém e em outras unidades de saúde municipais.

Alegou que, em razão de doença ocupacional, foi readaptada definitivamente no ano de 2013 junto ao Hospital Mario Pinotti-HPSM e que, em setembro de 2016, foi surpreendida com perda salarial referente à exclusão do abono HPSM-HMP, sem que lhe fosse garantida a gratificação correspondente paga a todos os servidores da categoria que trabalham no Hospital Mario Pinotti, conforme prevê a Lei Municipal nº 7781/95.

Sustentou que apenas lhe foi garantido o pagamento de abono chamado AMAT, cujo valor é inferior ao rendimento anterior, razão pela qual requereu, liminarmente, que o Município de Belém fosse compelido a lhe garantir o reestabelecimento da gratificação instituída pela referida Lei Municipal, bem como o abono AMAT.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança a fim de que fosse confirmada a medida liminar em todos os seus termos.

Em informações (id 3402159), o Município de Belém, preliminarmente, aduziu que as verbas pleiteadas, apesar de previsão em normas municipais, não estão de acordo com a Constituição Federal, não devendo ser pagas enquanto a discussão da constitucionalidade das normas não for encerrada.

No mérito, defendeu que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS e o abono AMAT não são compatíveis entre si, não cabendo o seu pagamento em conjunto, pugnando, ao final, pela denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da segurança (id 3402164).

Após, o Juízo
a quo
prolatou sentença (id. 3402169), com o seguinte dispositivo:

Diante das razões expostas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, pelo que determino o imediato implemento, nos vencimentos da servidora Impetrante, da gratificação de atendimento ambulatorial (HPS), prevista na Lei nº 7.781/1995, e do abono (AMAT) instituído pelo Decreto nº 44.184/2004 a que faz jus, pelo que julgo extinto o processo. Sem custas, eis que deferida a gratuidade da Justiça no despacho de ID 1477211. Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09. Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelação (id. 3402175) sob os mesmos argumentos expostos em contestação.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 3402187), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no efeito devolutivo apenas (Id. 3441937 ).

No id. 3473211, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Havendo preliminar aduzida, passo a analisá-la.

DAS INCONSTITUCIONALIDADES DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.184/92 e N°. 44.184/2004 E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. DA VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. ART. 37, INC. X E ART. 169, §1° DA CF/88. VERBAS DO SUS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL. ILEGALIDADE. ART. 2° DA LEI. N°. 8.142/90.

O Município de Belém arguiu a preliminar de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, que regem a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, alegando afronta aos artigos 37, X, e 169, § 1º, ambos da Constituição Federal, defendendo a impossibilidade de concessão da gratificação pretendida.

A preliminar suscitada não merece prosperar.

Inicialmente, o abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1º e parágrafo único, a seguir transcritos:

“Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Assim, de fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, senão vejamos:

"Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 39. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4g. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Nesse contexto, quando a recorrida ingressou no serviço público, o abono instituído pelo Decreto n° 26.184/93 já não estava mais em vigência, além disso, a Lei Municipal n° 7.781/1995 regulamentou a gratificação HPS, bem como revogou o referido Decreto, nos termos do artigo 5° da lei municipal.

Assim, resta inequívoco que a gratificação pretendida foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

No tocante ao Decreto Municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos à 1°/10/2003, observa-se que o citado ato normativo instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), senão vejamos:

“Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Entretanto, o referido Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial.

Na verdade, constata-se que o apelante apresenta como tese a impossibilidade de pagamento da gratificação HPS, afirmando que esta verba foi substituída pelo abono de modelo de atenção à saúde (AMAT), logo seria admitir a possibilidade de um Decreto revogar uma vantagem pecuniária estabelecida em lei, porém a questão está relacionada ao mérito recursal, ocasião em que a controvérsia será devidamente analisada.

No mais, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município.

Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

Portanto, considerando que a
“
cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da CF, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos{RE 636.359 AgR-segundo, rel. min. Luiz Fux, j. 3-11-2011, P,
DJE
de 25-11-2011.]
”,
rechaço a preliminar suscitada de inconstitucionalidades do Decreto Municipal n° 26.184/1993 e da Lei n° 7.781/1995, com base nos fundamentos expostos.

MÉRITO

O apelante pugna pela reforma da sentença que concedeu segurança à apelada no sentido de lhe garantir o pagamento da gratificação de atendimento ambulatorial (HPS) e do abono (AMAT).

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial foi instituída no Município de Belém por meio da Lei nº 7.781/95,
in verbis:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Percebe-se que a referida gratificação foi criada para pagamento aos servidores lotados no Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos do serviço de saúde pública de Belém que estejam na ativa por ser gratificação de natureza
propter laborem
.

Alega o Município de Belém que a gratificação teria sido substituída pelo abono AMAT, por meio da edição do Decreto nº 44.184/2004, que assim prescreve:

Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

Ocorre que, primeiramente, da leitura do referido decreto, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto,
a priori
, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95.

Nesse sentido também se posiciona a jurisprudência do E. TJPA, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

coordenadoria de recursos extraordinários E especiais

PROCESSO N. 0052020-85.2009.814.0301

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO(A): GILMARA LOPES VAZ

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, com base no art. 102, III, ¿a¿, da Constituição Federal, contra o Acórdão 179.092, assim ementado:

APELAÇÃO E REEXAME. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - GRATIFICAÇÃO HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. VANTAGEM PECUNIÁRIA SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) - CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04 - IMPOSSIBILIDADE - HIERARQUIA DAS NORMAS. 1. A vantagem pecuniária recebida pela autora era a gratificação denominada de HPS, cuja fundamentação se embasava na Lei Municipal nº 7.781/1995. Assim, se a gratificação foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior; 2. A autora é Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal, preenchendo todos os requisitos para receber a referida gratificação; 3. Reconhecido o direito da autora/apelada, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da

Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32; 4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo; 5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 6. Honorários advocatícios fixados em R$ 500, 00 (quinhentos reais), conforme art. 20, §§3º e 4ºdo

CPC/73; 7. Reexame e Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada quanto aos consectários legais e honorários advocatícios. (2017.03320459-49, 179.092, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-10)

Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 37, caput e inc. XIV da CF/88).

Sem contrarrazões consoante certidão de fl. 133.

É o relatório.

DECIDO.

Verifico, in casu, que o insurgente satisfez os pressupostos de cabimento relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. Despiciendo o preparo em face da isenção que gozam os entes públicos.

Da violação ao art. 37, caput e inc. XIV da CRFB:

O Tribunal de origem, manteve a sentença de piso que julgou procedente o pedido formulado na exordial, determinando que a fazenda pública municipal restabeleça o pagamento da gratificação HPS, bem como os valores retroativos, com base na interpretação de normas de caráter municipal que

regulamentam à aludida gratificação, nos seguintes termos:

¿O cerne da demanda cinge-se em aferir se o Juízo a quo agiu com acerto em julgar procedente o pedido da autora/apelada, concernente ao pagamento dos valores do abono HPS.

Em que pese o argumento do apelante, no sentido de que simplesmente ocorreu a substituição de um abono por outro abono, entendo que não procede, pelos fundamentos que passo a expor.

O Decreto 26.184/93-PMB, de 23 de novembro de 1993, que concede abono aos servidores em exercício no Pronto Socorro Municipal, dispõe:

Art. 1º - É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

No parágrafo único do mencionado artigo assim ficou disposto:

Parágrafo único - O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.

Em 29/12/1995 foi publicada a Lei Municipal nº 7.781/1995, que instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, assim dispondo:

Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários

de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Em seu artigo 5º estabelece que Revogam-se as disposições em contrário.

Pois bem.

Da análise dos autos, noto que a autora/apelada foi nomeada para o cargo de agente de Técnica em Enfermagem, com data de admissão em 28-11-2002 (ficha cadastral à fl. 59),
ou seja, após a publicação da Lei Municipal nº 7.781/1995, citada ao norte.

Verifico também que está contida em suas vantagens uma rubrica denominada abono, cujo valor corresponde a 10% (dez por cento) do vencimento da autora. Esse abono, mesmo após a instituição do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), pelo Decreto nº 44.184/2004, continuou a ser pago à autora (fls. 25-30). Com isso, cai por terra a alegação do apelante de que ocorreu a substituição de um abono por outro.

Enfatizo que o Decreto nº 26.184/93 se tratava de um ato normativo, conhecido como decreto autônomo ou independente.

Sobre este ato normativo o saudoso Hely Lopes Meirelles profere o seu escólio:

(...) Decreto independente ou autônomo: é o que dispõe sobre matéria ainda não regulada especificamente em lei. A doutrina aceita esses provimentos administrativos praeter legem para suprir a omissão do legislador, desde que não invadam as reservas

da lei, isto é, as matérias que só por lei podem ser reguladas.

Advirta-se, todavia, que os decretos autônomos ou independentes não substituem definitivamente a lei: suprem, apenas, a sua ausência, naquilo que pode ser provido por ato do executivo, até que a lei disponha a respeito. Promulgada a lei, fica superado o decreto
. (Direito Administrativo Brasileiro. 26ª Ed. P. 177/178) (grifei)

Nessa senda, posso extrair que quando a autora/apelada foi nomeada ao serviço público em 2002, o abono instituído pelo Decreto nº 26.184/93 já não estava mais em vigência, pois a Lei Municipal nº 7.781/1995 regulamentou a vantagem e o revogou, nos termos de seu artigo 5º.
Portanto, a vantagem pecuniária recebida pela autora era a gratificação denominada de HPS, cuja fundamentação se embasava na referida lei.

Ora, se a gratificação foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não há que se falar na sua abolição, restrição ou derrogação pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior à lei que o instituiu.

(...)

Neste contexto, considerando que a Lei Municipal nº 7.781/1995 especifica que a gratificação HPS será concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, bem ainda que pelos documentos acostados

aos autos, constato que a autora é Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal, conforme comprovantes de rendimentos juntados às fls. 23-30, entendo que preenche todos os requisitos para receber a referida gratificação, nada justificando a reforma da r. sentença monocrática, a qual apreciou de modo acertado a questão central da demanda¿.

Por outro lado, apresenta o recorrente recurso extraordinário contra o acórdão que manteve a sentença determinando o restabelecimento/incorporação do pagamento da gratificação HPS à requerente, apontando afronta ao art. 37, caput e inciso XIV da CF/88, que proíbe expressamente que os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Com efeito, não há como ascender o apelo extraordinário porque a violação ao dispositivo constitucional ora apontado como violado, não fora apreciado pelo acórdão recorrido, o que caracteriza a falta de prequestionamento e impede admissibilidade pelo Supremo Tribunal Federal, por força do enunciado de Súmulas 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO GERAL ANUAL. MORA LEGISLATIVA. INDENIZAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DO INSS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. A questão referente à legitimidade do INSS para figurar no polo passivo

da demanda tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. (ARE 940031 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2017 PUBLIC 16-03-2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. 1. É inviável o recurso extraordinário quando a matéria não foi devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Súmulas 282 e 356, STF. 2. A controvérsia relativa à retroatividade da lei tributária mais benéfica cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 798772 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2017 PUBLIC 16-03-2017)

No mais, a controvérsia dos autos - direito à gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) - restou apreciada pelo acórdão vergastado à luz da interpretação de normas de caráter municipal (Lei Municipal nº 7.781/95, Decreto Municipal nº 447184/04, Decreto Municipal 26.184/93), matéria, contudo, imprópria na via recursal adotada, consoante a Súmula 280/STF.

Nesse

sentido, colaciono:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Serventuários da justiça aposentados e pensionistas. Segurados obrigatórios conforme a Lei Estadual nº 2.349/68. Reajustes previstos na Lei Estadual nº 7.235/02. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. É inviável em recurso extraordinário a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE 959226 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 09-06-2017 PUBLIC 12-06-2017) grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ESTADUAIS. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 1.000 DO MUNICÍPO DE MOGI-GUAÇU. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Lei Complementar 1.000 do Município de Mogi-Guaçu), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.

Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 971906 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2017 PUBLIC 16-03-2017) grifei

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE. LEI ESTADUAL Nº 8.970/2009. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo, razão pela qual, ausente a realização de trabalho adicional em grau recursal, deixo de aplicar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 975610 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER,

Primeira Turma, julgado em 20/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016) grifei

A Corte Suprema entende que suposta afronta a norma constitucional invocada em sede de Recurso Extraordinário que somente possa ser verificada a partir da análise da legislação local, configura oblíqua e reflexa eventual ofensa, inviável no apelo extremo. É o caso dos autos. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAIS POR HORAS EXTRAS E POR TRABALHO NOTURNO. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS. LEIS ESTADUAIS 2.148/1977 E 2.270/1980. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.9.2008. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação estadual, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ¿Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário¿. Agravo regimental conhecido e não

provido. (AI 746967 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013) grifei

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. CARÁTER GERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.233/96. SÚMULA/STF 280. 1. O Tribunal a quo, interpretando legislação estadual que trata da matéria, entendeu ser de caráter geral a vantagem pretendida pela parte agravada e, por este motivo, assentou ser extensível aos inativos. 2. Para se concluir, como pretende a parte agravante, pelo caráter específico da gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária (Súmula/STF 280). Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (RE 561703 AgR, Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 28/04/2009, DJe-094 DIVULG 21-05-2009 PUBLIC 22-05-2009 EMENT VOL-02361-07 PP-01366) grifei

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.11.2013. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os

fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 822567 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015) grifei

Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém (PA),

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

PUC.C.789/2018

(2018.05142318-82, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-07, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas. 2. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal. Sentença Mantida. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vis

(3432414, 3432414, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05)

Em análise aos autos em si, verifica-se que a impetrante é fisioterapeuta lotada no Hospital Mário Pinotti, fazendo jus, portanto, ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar e ao Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a serem pagos em conjunto considerando que ambas as normas estão em pleno vigor.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/11/2020